Tribunal: TJES
Processo: 0026953-66.2019.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Suspensão
Data de julgamento: 2024-09-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0026953-66.2019.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: DANIEL ROSSONI LEAL

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO. MILITAR. CERCEAMENTO DE DEFESA. INEXISTENTE. MATÉRIA OBJETO DO RECURSO. COISA JULGADA. PRESCRIÇÃO DA PUNIBILIDADE. NÃO VERIFICADA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Reputo que não há que se falar em cerceamento de defesa uma vez que o juiz sequer está obrigado a produzir todas as provas requeridas pelas partes, caso já possua elementos de convicção, podendo, até mesmo indeferir as que ele considerar desnecessárias, nos termos do art. 355, I, do Código de Processo Civil (CPC).

2. No caso dos autos, a sentença proferida no Mandado de Segurança impetrado anteriormente pelo aqui apelante, e utilizada para comprovar a ocorrência de coisa julgada, encontra-se disponível, até mesmo para consulta pública, no site deste Tribunal, sendo desnecessária a sua reprodução nos autos. Preliminar de cerceamento de defesa rejeitada.

3. Constatado que o cerne do recurso envolve matéria que já foi objeto de apreciação, com o respectivo trânsito em julgado da sentença que decidiu a questão, impõe-se o reconhecimento da coisa julgada.

4. O Regulamento Disciplinar dos Militares Estaduais do Estado do Espírito Santo (RDME), instituído pelo Decreto Estadual nº 254-R/2000, tem por finalidade normatizar a implantação do regime disciplinar, a tipificação de transgressões e de sanções disciplinares, bem como os respectivos recursos, dispondo no art. 145, caput e §§ 1º e 2º, respectivamente que “a ação disciplinar prescreverá em 02 (dois) anos”, “o prazo de prescrição começa a correr da data da ocorrência do fato ou da prática do ato” e “a abertura de sindicância ou a instauração de processo disciplinar interrompe a prescrição, até a decisão final proferida por autoridade competente”.

5. Na hipótese, o fato apurado envolvendo o apelante teria ocorrido em 05/05/2012 e a sindicância para investigá-lo foi instaurada em 08/08/2013, por meio da Portaria nº 005/2013, de forma que não transcorreu o prazo prescricional de 02 (dois) anos, previsto no art. 145, caput, do RDME.

6. Recurso conhecido e improvido. Sentença mantida. Honorários recursais majorados.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos em epígrafe, em que figuram as partes acima descritas, ACORDA esta e. Quarta Câmara Cível, na conformidade da ata e das notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, CONHECER do recurso de Apelação para, rejeitar a preliminar suscitada e, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO.

Órgão julgador vencedor
: 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal
______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de apelação cível interposto por
DANIEL ROSSONI LEAL
com vistas ao reexame da r. sentença proferida pelo d. juízo da Vara de Auditoria Militar de Vitória/ES (fls. 187/194) que, nos autos da “Ação Anulatória de Ato Administrativo” promovida em face do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, acolheu a preliminar de “
coisa julgada
” apresentada em contestação pelo Apelado, para não conhecer dos fundamentos de ordem material de seu recurso e, por tratar-se de matéria de ordem pública, conheceu a alegação de prescrição do PAD-RO de Portaria nº 005/2013 instaurado contra o Apelante, afastando esta e julgando improcedente o pleito autoral.

Irresignado,
DANIEL ROSSONI LEAL
, em sede recursal (fls. 202/217), alega, preliminarmente, cerceamento de defesa por ausência de juntada dos autos do Mandado de Segurança, processo nº 0013614-11.2017.8.08.0024, no qual se baseou o Magistrado para reconhecimento da “
coisa julgada
” e, no mérito, defende a procedência de seu pleito para tornar sem efeito o PAD contra ele instaurado, seja pela ausência de provas de prática dos atos que implicaram na sanção ou mesmo pelo reconhecimento da prescrição.

Contrarrazões apresentadas às fls. 221/223, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA

Inicialmente, em suas razões recursais, o apelante suscitou preliminar de cerceamento de defesa, sob o argumento de ausência de juntada dos autos do Mandado de Segurança, processo 0013614-11.2017.8.08.0024, no qual se baseou o Magistrado para reconhecimento da “
coisa julgada
”.

Pois bem, o cerceamento de defesa somente ocorre quando há prejuízo efetivo à parte, ou seja, quando a não produção da prova causa dano ao direito de defesa. No presente caso,
não se vislumbra tal prejuízo, visto que os elementos já presentes nos autos são suficientes para subsidiar a formação do convencimento judicial
, sendo essa a hipótese do artigo 355, inciso I do CPC, em que prevê expressamente a possibilidade de julgamento antecipado da lide quando não houver necessidade de produção de outras provas.

Outrossim, o entendimento consolidado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que não se configura cerceamento de defesa o julgamento, ainda que antecipado, da matéria, visto que o magistrado, dispondo de elementos suficientes para formar sua convicção, não possui a obrigação de realizar a produção de todas as provas solicitadas pelas partes, vejamos:

“APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. JULGAMENTO ANTECIPADO DO MÉRITO. CERCEAMENTO DE DEFESA. ALEGAÇÃO DE NECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA DOCUMENTAL E ORAL. DESNECESSIDADE. QUESTÃO DE DIREITO. CONHECIMENTO DE DOCUMENTOS JUNTADOS NOS AUTOS. SUFICIÊNCIA. QUESTÃO PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO IMPROVIDO.
Não há falar em cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado do mérito. O juiz não está obrigado a produzir todas as provas requeridas pelas partes, caso já possua elementos de convicção, podendo indeferir as que ele considerar desnecessárias, nos termos do art. 355, I, do Código de Processo Civil (CPC).
No caso, era desnecessária a produção de qualquer prova outra prova além da documental já anexada aos autos. APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. JULGAMENTO ANTECIPADO DO MÉRITO. INSISTÊNCIA NA TESE DA NECESSIDADE DE RECONHECIMENTO DA DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. MATÉRIA JÁ APRECIADA NO JUÍZO UNIVERSAL DA FALÊNCIA. RAZÕES RECURSAIS INSUBISTENTES À REFORMA DA SENTENÇA. RECURSO IMPROVIDO. Superada a discussão sobre a desconsideração da personalidade jurídica do grupo EATON, conforme reconhecimento da ausência de requisitos justificadores da referida desconsideração, era mesmo de rigor a improcedência do recurso. (TJ-SP - AC: 10713197520188260100 SP 1071319-75.2018.8.26.0100, Relator: Adilson de Araujo, Data de Julgamento: 26/04/2022, 31ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 26/04/2022)” (destaques acrescidos)

O disposto no art. 370 do CPC estabelece que “
caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito
”. Portanto, o legislador processual confere ao juiz a função de destinatário das provas apresentadas pelas partes, atribuindo-lhe a prerrogativa de avaliar a pertinência e relevância da produção probatória para a correta solução da demanda. Assim, é incumbência do magistrado realizar a valoração das provas e decidir sobre sua admissibilidade, levando em consideração a eficácia e a efetividade do processo. Em suma, cabe ao juiz o poder discricionário de direcionar a instrução probatória conforme as necessidades do caso concreto.

Neste sentido, na hipótese do caso em apreço, a análise dos elementos apresentados nos autos demonstrou que não havia necessidade de maior dilação probatória, permitindo, assim, o julgamento da lide, consoante ao artigo 355, inciso I do Código de Processo Civil, até porque, embora o Apelado não tenha juntado aos autos cópia do Mandado de Segurança, processo nº 0013614-11.2017.8.08.0024, como bem destacou o Magistrado (fl. 191), este encontra-se disponível, inclusive para consulta pública, no site do TJES.

Ante o exposto, rejeito a preliminar de nulidade de sentença suscitada com base na alegação de cerceamento de defesa.

É como voto.

VOTO

Conforme brevemente relatado, cuidam os autos de recurso de apelação cível interposto por
DANIEL ROSSONI LEAL
com vistas ao reexame da r. sentença proferida pelo d. juízo da Vara de Auditoria Militar de Vitória/ES (fls. 187/194) que, nos autos da “Ação Anulatória de Ato Administrativo” promovida em face do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, acolheu a preliminar de “
coisa julgada
” apresentada em contestação pelo Apelado, para não conhecer dos fundamentos de ordem material de seu recurso e, por tratar-se de matéria de ordem pública, conheceu a alegação de prescrição do PAD-RO de Portaria nº 005/2013 instaurado contra o Apelante, afastando esta e julgando improcedente o pleito autoral.

Irresignado,
DANIEL ROSSONI LEAL
, em sede recursal (fls. 202/217), alega, preliminarmente, cerceamento de defesa por ausência de juntada dos autos do Mandado de Segurança, processo nº 0013614-11.2017.8.08.0024, no qual se baseou o Magistrado para reconhecimento da “
coisa julgada
” e, no mérito, defende a procedência de seu pleito para tornar sem efeito o PAD contra ele instaurado, seja pela ausência de provas de prática dos atos que implicaram na sanção ou mesmo pelo reconhecimento da prescrição.

Pois bem, preenchidos os requisitos de admissibilidade, passo à análise da questão, destacando que não merece reforma a sentença objurgada.

Como constou em sentença, a questão da legalidade do PAD-RO de Portaria nº 005/2013, instaurado contra o apelante, foi devidamente apreciada por ocasião do Mandado de Seguraça nº 0013614-11.2017.8.08.0024, por ele impetrado, onde ficou registrado em sentença que:

“[...] Decido.

Ao que se viu do relatório, o Impetrante pleiteia a anulação do ato administrativo que o licenciou a bem da disciplina das fileiras da PMES, bem como sua reintegração aos quadros da Corporação até que se julgue efetivamente todos os recursos administrativos e judiciais cabíveis acerca do PAD/RO instaurado contra ele. Em síntese, alega que a imposição da pena de licenciamento foi feita de forma antecipada, já que o pedido de reconsideração de ato interposto face a solução da Autoridade Coatora ainda não foi julgado, tendo descumprido, inclusive, o prazo legal para julgar o recurso.

Consta dos autos que o Impetrante foi acusado de ter, em tese, na data de 06.05.2012, estando de serviço de rádio-patrulhamento, após o Sd QPMP-C MÁRCIO ROBERTO RICARDO RG 18908-5 ter recebido uma ligação telefônica de GILBERTO RANGEL DOS SANTOS JÚNIOR, com passagem pelo crime de tráfico e associação para o tráfico, a respeito da localização de uma possível arma de fogo, teria prosseguido juntamente com o referido militar, no veículo particular deste, até a Av. Serafim Derenze, próximo à Policlínica de São Pedro – Vitória/ES, onde realizaram abordagem a pessoa não identificada, apropriando-se de uma mochila de cor escura e embarcaram no veículo VW Fox, cor prata, placa MQH1907 e se retiraram do local. Diante do monitoramento de agentes do serviço reservado, o veículo foi abordado por uma equipe do BME, estando a bordo o Sd QPMP-C Márcio Roberto Ricardo na condução e no banco do carona a pessoa de Gilberto Rangel, ocasião em que os militares, além da mencionada mochila preta, uma pistola cal. 380, nº B77898, marca BERSA S.A, desmuniciada e dois carregadores e nove munições cal. 380 intactas, conduta essa que atenta contra os princípios da administração pública, violando os deveres de honestidade, praticando ato em razão de serviço que visava fim proibido em lei. Diante disso, foi instaurado PAD/RO por meio da Portaria nº 005/2013, o qual culminou no licenciamento a bem da disciplina do Impetrante com fulcro no art. 110, §2º, alínea “c” da Lei Estadual nº 3.196/78.

Inicialmente, importa ressaltar que o Impetrante não trouxe aos autos nenhuma questão formal relativa ao processo administrativo disciplinar ao qual foi submetido e julgado culpado (não tendo nem trazido aos autos cópia integral do processo administrativo), ou seja, não apontou nenhum vício legal que justifique a sua nulidade por este Juízo.

No que tange ao fato de que a solução do Comandante foi diversa ao relatório do Encarregado, o art. 126 do RDME dispõe, como não poderia deixar de ser, que a autoridade delegante não está adstrita ao parecer do Encarregado do PAD: "A autoridade competente poderá dar ao processo solução diferente da apresentada na conclusão do Encarregado do Processo, desde que motivada e fundamentada nas provas dos autos".

Ainda sobre a divergência entre a solução do Corregedor e o relatório do PAD/RO, colha-se magistério do festejado Hely Lopes Meirelles, em seu "Direito Administrativo Brasileiro", 25.ª ed., São Paulo: Malheiros, 2000, pg. 635, que esclarece sobre a fase processual com que não se conforma o Autor:

Julgamento: o julgamento é a decisão proferida pela autoridade ou órgão competente sobre o objeto do processo. Essa decisão normalmente baseia-se nas conclusões do relatório, mas pode desprezá-las, por interpretação diversa das normas legais aplicáveis ao caso, ou por chegar o julgador a conclusões fáticas diferentes das da comissão processante ou de quem individualmente realizou o processo. O essencial é que a decisão seja motivada com base na acusação, na defesa e na prova, não sendo lícito à autoridade julgadora argumentar com fatos estranhos ao processo ou silenciar sobre as razões do acusado, porque isto equivale a cerceamento de defesa e conduzirá à nulidade do julgamento (...). (sem grifo no original)

Nessa toada, sabe-se que para o desempenho da atividade administrativa, são conferidas à Administração Pública determinadas prerrogativas indispensáveis a melhor satisfação do interesse público. Por outro lado, a lei impõe ao administrador alguns deveres específicos para a boa e regular execução da sua função. Isso é o que a doutrina costuma chamar de poder-dever da Administração.

Desse modo, os atos discricionários poderão sofrer um controle judicial de legalidade apenas quanto aos elementos competência, finalidade e forma, dada a vinculação à lei, diferentemente dos atos vinculados, em que os cinco elementos do ato administrativo encontram-se amarrados pelo legislador.

No que tange à proporcionalidade da sanção aplicada, é importante que se diga que a pena aplicada está prevista na Lei Estadual nº 3.196/78 (art. 110, §2º, alínea “c”). Assim, estaria o Judiciário impedido de avaliar a punição imposta, sob pena de usurpação de função de outro poder e violação ao pacto federativo, consagrado no artigo 2º do texto constitucional.

Logo, o Judiciário somente poderá adentrar ao mérito administrativo se este ultrapassar os limites impostos pela lei, a exemplo do que acontece no controle da razoabilidade e da proporcionalidade, o que não se vislumbra no caso em tela, da mesma forma que poderá revogar seus atos administrativos quando estiver exercendo uma função atípica, predominantemente administrativa.

Pois bem, quanto ao argumento de que a penalidade deve aguardar o desfecho de todos os recursos administrativos e judiciais para então ser aplicada, entendo que tal não merece acolhimento. Isso porque, em regra, os recursos administrativos são destituídos de efeito suspensivo, de forma que a Administração tem a faculdade de concedê-lo de acordo com a análise do caso concreto. Nesse sentido, vejamos o que prevê a Lei nº 9.784/99 acerca do assunto:

Art. 61. Salvo disposição legal em contrário, o recurso não tem efeito suspensivo.

Parágrafo único. Havendo justo receio de prejuízo de difícil ou incerta reparação decorrente da execução, a autoridade recorrida ou a imediatamente superior poderá, de ofício ou a pedido, dar efeito suspensivo ao recurso. Grifo nosso.

Na mesma esteira, tem-se o Regulamento Disciplinar da Polícia Militar do Espírito Santo no seu artigo 64:

Art. 64 – A autoridade competente para apreciar o recurso poderá, vendo razões para isso, recebê-lo com efeito suspensivo, quando então o início do cumprimento da sanção ficará condicionado à publicação da solução do recurso. Sem grifo no original.

Nota-se que a concessão desse efeito aos recursos administrativos não é automática, dependendo de análise pelo julgador do caso concreto, sendo que na situação do Impetrante, a Administração julgou por bem não concedê-lo. Sendo assim, a aplicação da pena de licenciamento foi legal e não merece ser desfeita, salvo se o pedido de reconsideração do ato for julgado procedente e seja determinada a reintegração do Impetrante.

No que tange ao argumento autoral de excesso de prazo para o julgamento do pedido de reconsideração, tenho que não merece guarida, pois sabe-se que no conflito entre princípios constitucionais – como o da celeridade versus o da segurança jurídica – deve-se sopesá-los a fim de assegurar preponderância de um sobre o outro de acordo com as peculiaridades do caso em concreto sem excluir nenhum deles.

Nesse contexto, as leis preveem prazos impróprios sendo que a sua inobservância não acarreta qualquer irregularidade capaz de anular processos, salvo se demonstrado de forma cabal algum prejuízo concreto suportado pela parte. Sobre o tema, assim se manifesta a jurisprudência pacífica do STJ:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. JUÍZO INCOMPETENTE. DECADÊNCIA. NÃO OCORRÊNCIA. SERVIDOR PÚBLICO. PROCESSO DISCIPLINAR. COMISSÃO PROCESSANTE REGULARMENTE CONSTITUÍDA. SUBSTITUIÇÃO DE MEMBROS. POSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS. APLICAÇÃO NO PROCESSO ADMINISTRATIVO. DECLARAÇÃO DE NULIDADE. NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. EXCESSO DE PRAZO. CONTROLE JURISDICIONAL. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE NA APLICAÇÃO DA PENA DE DEMISSÃO. AUSÊNCIA DE DISCRICIONARIEDADE PARA O ADMINISTRADOR.

1. O prazo decadencial no mandado de segurança deve ser contado da data da impetração, mesmo quando tenha sido apresentado perante juízo incompetente. Precedentes. 2. Sendo a comissão do processo administrativo disciplinar, desde a sua instauração, regularmente composta por três servidores, com observância do disposto no art. 149 da Lei n. 8.112/1990, não há a configuração de nulidade do procedimento. 3. Esta Corte possui o entendimento de que não é vedada a substituição dos membros da comissão processante, desde que os novos integrantes preencham os requisitos legalmente estabelecidos, não havendo, ademais, óbice de que, eventualmente, exista um quarto servidor atuando como secretário. 4. Consoante o princípio da instrumentalidade das formas, encampado pela doutrina e jurisprudência também no processo administrativo, os atos serão válidos sempre que preencherem as finalidades para as quais foram idealizados. Tal entendimento não preconiza a inobservância das formalidades nos procedimentos, mas somente a visão do processo pelo seu resultado. 5. Tendo a servidora pleno conhecimento dos motivos que ensejaram a sua indiciação e apresentado regularmente a sua defesa escrita, e não sendo demonstrada nem sequer alegada a ocorrência de prejuízo, é inviável a declaração de possíveis nulidades no processo administrativo disciplinar. Aplicação do princípio pas de nullité sans grief. 6. Nos termos do art. 169, § 1o, da Lei n. 8.112/1990, "o julgamento fora do prazo legal não implica nulidade do processo", sendo certo que o excesso de prazo para a conclusão do processo administrativo disciplinar só causa nulidade se houver a demonstração de prejuízo à defesa do servidor. Precedentes. 7. No controle jurisdicional do processo administrativo, a atuação do Poder Judiciário limita-se ao campo da regularidade do procedimento, bem como à legalidade do ato, não sendo possível nenhuma incursão no mérito administrativo a fim de aferir o grau de conveniência e oportunidade. Assim, mostra-se inviável a análise das provas constantes no processo disciplinar a fim de adotar conclusão diversa daquela à qual chegou a autoridade administrativa competente. 8. Acerca da proporcionalidade e razoabilidade na aplicação da pena de demissão, não obstante seja possível o exame da penalidade imposta, já que estaria relacionada com a própria legalidade do ato administrativo, é firme o entendimento desta Corte Superior de Justiça de que, caracterizada a conduta para a qual a lei estabelece, peremptoriamente, a aplicação de determinada penalidade, não há para o administrador discricionariedade a autorizar a aplicação de pena diversa. 9. Hipótese em que as provas produzidas em todo o procedimento administrativo convergiram no sentido da prática dos ilícitos disciplinares previstos nos arts. 117, IX, e 132, IV, da Lei n. 8.112/1990 - valer-se do cargo para lograr proveito pessoal ou de outrem, em detrimento da dignidade da função pública e improbidade administrativa -, não restando à autoridade apontada como coatora outra opção, senão a de aplicar a sanção de demissão à servidora. 10. Ordem denegada. (MS 20.052/DF, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 14/09/2016, DJe 10/10/2016). grifo nosso

E mais:

ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. DEMISSÃO. AUSÊNCIA DE ADVOGADO CONSTITUÍDO. SÚMULA VINCULANTE 5/STF. EXCESSO DE PRAZO PARA CONCLUSÃO DO PAD. NULIDADE RELATIVA. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. DECISÃO ADMINISTRATIVA FUNDAMENTADA. ALEGAÇÃO DE DESPROPORCIONALIDADE. INOCORRÊNCIA. ORDEM DENEGADA. A ausência de advogado constituído não importa em nulidade de processo administrativo disciplinar, desde que seja dada ao acusado a oportunidade do pleno exercício do contraditório e da ampla defesa. Aplicação da Súmula Vinculante n. 5 do STF. O excesso de prazo para conclusão do processo administrativo disciplinar não é causa de nulidade quando não demonstrado nenhum prejuízo à defesa do servidor. Entende este Superior Tribunal de Justiça que a autoridade que impõe a pena está vinculada somente aos fatos apurados, mas não à capitulação legal proposta pela Comissão Processante (MS 13.364/DF, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Terceira Seção, DJe 26/5/08). Conforme a jurisprudência desta Corte Superior, uma vez incurso o servidor público no art. 117, IX, da Lei n. 8.112/90, não resta à autoridade competente para a aplicação da penalidade no âmbito administrativo qualquer juízo de discricionariedade a autorizar pena diversa da demissão. Segurança denegada. (MS 13.527/DF, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Rel. p/ Acórdão Ministro NEFI CORDEIRO, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 24/02/2016, DJe 21/03/2016)

Em igual sentido:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR - PAD. EXCESSO DE PRAZO DO PAD. DANO NÃO CONFIGURADO. INDEFERIMENTO DE PRODUÇÃO DE PROVAS EM PAD. POSSIBILIDADE. 1. O Superior Tribunal de Justiça - STJ entende que o excesso de prazo somente é causa de nulidade do processo disciplinar se restar comprovada a ofensa aos princípios da ampla defesa e do contraditório (MS n. 13074/DF, Min Relator Rogerio Schietti Cruz, 3a Seção, julgado em 27/5/2015, DJe 2/6/2015). 2. O indeferimento de novas provas consideradas impertinentes ou de nenhum interesse para o esclarecimento dos fatos, a juízo da comissão processante, não macula a integridade do processo administrativo disciplinar. 3. Compete ao Poder Judiciário apreciar, à luz dos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, a regularidade do procedimento administrativo disciplinar sem, contudo, reexaminar as provas para adentrar o mérito da decisão administrativa; havendo, porém, erro invencível, justifica-se a intervenção do Judiciário. Precedentes. 4. Não há desproporcionalidade excessivamente gravosa a justificar a intervenção do Poder Judiciário quanto ao resultado do processo administrativo disciplinar originário, em que a autoridade administrativa concluiu pelo devido enquadramento dos fatos e aplicação da pena disciplinar, nos moldes previstos pela lei. 5. Recurso ordinário conhecido e não provido. (RMS 26.371/BA, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 01/09/2015, DJe 21/09/2015)

Uma vez que o Impetrante não demonstrou nenhum prejuízo concreto decorrente da alegada “demora” no julgamento do recurso, eis que o licenciamento a bem da disciplina se concretizou desde o fim do julgamento do PAD/RO, não acolho tal argumento.

Acerca do referido princípio, o Professor Luiz Flávio Gomes, em seu artigo intitulado “Princípio do Prejuízo e Nulidades Absolutas”, explica que:

Por força do princípio do prejuízo não há que se falar em ineficácia do ato ou do processo (reconhecimento da nulidade) sem prejuízo (pas de nullité sans grief). O princípio do prejuízo está previsto no art. 563, do CPP, nestes termos: 'Nenhum ato será declarado nulo [ineficaz], se da nulidade não resultar prejuízo para a acusação ou para a defesa'. Referido princípio é um dos mais relevantes em matéria de nulidade, visto que ele deve estar presente em todas as declarações de invalidade de qualquer ato (ou de qualquer processo).

E continua o professor:

[...] no caso de uma mera irregularidade (de um vício) irrelevante, não se declara a ineficácia (nulidade) do ato. Exemplo: inversão na oitiva das testemunhas, sem que disso decorra qualquer tipo de prejuízo (CPP, art. 566: Não será declarada a nulidade de ato processual que não houver influído na apuração da verdade substancial ou na decisão da causa). Confira ainda o disposto no art. 572, II, do CPP.

Sobre o tema, assim se manifestou recentemente o Supremo Tribunal Federal:

EMENTA: HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PROCESSO PENAL. RITO ADOTADO EM AUDIÊNCIA DIVERSO DO DISPOSTO NO ART. 212 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL, COM ALTERAÇÃO DA LEI N. 11.690/2008. NULIDADE RELATIVA. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. 1. O princípio do pas de nullité sans grief exige, sempre que possível, a demonstração de prejuízo concreto pela parte que suscita o vício. Precedentes.Prejuízo não demonstrado pela defesa. 2. Ordem denegada. (HC 110936, Relator(a): Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, julgado em 25/09/2012, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-197 DIVULG 05- 10-2012 PUBLIC 08-10-2012)

Deste modo, tendo o Impetrante sido submetido regularmente a processo administrativo disciplinar, não tendo sido impugnado nenhum vício durante o trâmite do PAD/RO, tendo o seu ato de punição sido editado por autoridade competente, não há que se falar anulação do referido ato.

Do exposto, tudo muito bem visto e ponderado, Julgo Improcedente o pedido inicial para, em consequência, Denegar a segurança. Condeno o Impetrante no pagamento de custas processuais. Isentando-o, no entanto, do pagamento, por litigar amparado pelo benefício da assistência judiciária gratuita. [...]”

Cabe destacar que a sentença transcrita não foi alterada por ocasião dos aclaratórios interpostos pelo aqui Apelante, tendo esta transitado em julgado em 08/01/2020, sendo o feito definitivamente arquivado em 16/12/2020 (
https://aplicativos.tjes.jus.br/sistemaspublicos/consulta_12_instancias/descricao_proces.cfm
).

Portanto, como se pode observar, a questão da legalidade do PAD apenas reflete pronunciamento anterior, abarcado pela coisa julgada.

Do disposto no artigo 337, §§ 1º e 4º, do CPC, exsurge que a coisa julgada se configura quando reproduzida ação anteriormente ajuizada, já decidida por decisão transitada em julgado.

Nesse sentido, o ordenamento jurídico pátrio veda a discussão de matéria atingida pelos efeitos da coisa julgada, em atenção ao enunciado nos artigos 467, 468 e 474, do CPC, in verbis:

Art. 467. Denomina-se coisa julgada material a eficácia, que torna imutável e indiscutível a sentença, não mais sujeita a recurso ordinário ou extraordinário.

Art. 468. A sentença, que julgar total ou parcialmente a lide, tem força de lei nos limites da lide e das questões decididas.

Art. 474. Passada em julgado a sentença de mérito, reputar-se-ão deduzidas e repelidas todas as alegações e defesas, que a parte poderia opor assim ao acolhimento como à rejeição do pedido.

Acerca da função negativa da coisa julgada, leciona Daniel Amorim Assumpção Neves:

“(...)
A imutabilidade gerada pela coisa julgada material impede que a mesma causa seja novamente enfrentada judicialmente em novo processo. Por mesma causa entende-se a repetição da mesma demanda, ou seja, um novo processo com as mesmas partes (ainda que em polos invertidos), mesma causa de pedir (próxima e remota) e mesmo pedido (imediato e mediato) de um processo anterior já decidido por sentença de mérito transitada em julgado, tendo sido gerada coisa julgada material. O julgamento no mérito desse segundo processo seria um atentado à economia processual, bem como fonte de perigo à harmonização dos julgados. Na realidade, mesmo que a segunda decisão seja no mesmo sentido da primeira, nada justifica que a demanda prossiga, sendo o efeito negativo da coisa julgada o impedimento de novo julgamento de mérito, independente do seu teor. (NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de direito processual civil. Volume único. 13. ed. Salvador: Ed. JusPodivm, 2021. p. 871).

Assim, a questão da legalidade do PAD instaurado contra o Apelante não pode ser reapreciada nesta demanda, sob pena de ofensa à coisa julgada.

Com relação a prescrição punitiva, a qual, embora não tenha sido objeto do mandado de Segurança anteriormente impetrado, processo nº 0013614-11.2017.8.08.0024, se aprecia apenas por se tratar de matéria de ordem pública, com registrado em sentença, esta também não deve ser acolhida.

Embora o apelante afirme que o PAD contra ele instaurado tenha sido alcançado pelo manto da prescrição, uma vez que os fatos se deram no ano de 2012 e a solução ocorreu apenas em 2016, quando já extrapolado o prazo de 02 anos previsto no artigo 145 do RDME, não lhe assiste razão também neste fundamento.

Não se questiona o fato do art. 145 do RDME ser claro ao prever que prescreverá em 02 anos a ação disciplinar a partir da ocorrência do fato ou prática do ato, porém, há interrupção do prazo a partir da abertura da sindicância ou da instauração de processo disciplinar, até decisão final proferida pela autoridade competente, o que ocorreu na hipótese dos autos onde a instauração do PAD-RO Portaria 005/2013 deu-se em 08/08/2013, ou seja, dentro do biênio legal previsto, não implicando a sua solução fora deste prazo em nulidade, conforme estabelece o art. 127, §3º do RDME.

In casu, os fatos ocorreram no mês de maio/2012, enquanto o PAD foi instaurado na data de 08/08/2013, ou seja, dentro do prazo de 02 anos. Assim sendo, considerando que o prazo prescricional foi interrompido na data de 08/08/2013 (instauração do processo administrativo disciplinar), não há se falar em ocorrência de prescrição. A respeito do tema trago precedente recente desta Câmara:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. CABO DA POLÍCIA MILITAR. INFRAÇÃO DISCIPLINAR.
PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA DISCIPLINAR. INOCORRÊNCIA. PRAZO PRESCRICIONAL DE 02 (DOIS) ANOS. AUSÊNCIA DE FLUÊNCIA ENTRE A DATA DO FATO E A ABERTURA DE SINDICÂNCIA. PRIMEIRO MARCO INTERRUPTIVO DA PRESCRIÇÃO
. CITAÇÃO VÁLIDA NÃO É MARCO INTERRUPTIVO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. 1) O Regulamento Disciplinar dos Militares Estaduais do Estado do Espírito Santo (RDME), instituído pelo Decreto Estadual nº 254-R/2000, tem por finalidade normatizar a implantação do regime disciplinar, a tipificação de transgressões e de sanções disciplinares, bem como os respectivos recursos, dispondo no art. 145, caput e §§ 1º e 2º, respectivamente que “a ação disciplinar prescreverá em 02 (dois) anos”, “o prazo de prescrição começa a correr da data da ocorrência do fato ou da prática do ato” e “a abertura de sindicância ou a instauração de processo disciplinar interrompe a prescrição, até a decisão final proferida por autoridade competente”. 2) Não há como considerar que a citação válida implementada no procedimento administrativo disciplinar seja o marco interruptivo da prescrição, pois a legislação militar é clara em atribuir tal característica ao ato administrativo de instauração da sindicância ou do PAD, conforme se observa da interpretação dos arts. 97 e 145 do RDME. 3)
Na hipótese, o fato apurado envolvendo a apelante teria ocorrido em 18/03/2014 e a sindicância para investigá-lo foi instaurada em 12/01/2015, por meio da Portaria nº 123/2014, de forma que não transcorreu o prazo prescricional de 02 (dois) anos, previsto no art. 145, caput, do RDME
, como, aliás, foi devidamente explicitado no Relatório Final pelo Encarregado do PAD e ratificado pela Corregedoria da PMES, em primeira e segunda instância administrativa, descortinando o acerto da sentença objurgada. 4) Recurso desprovido. (Data:
22/Mar/2024
- Órgão julgador:
4ª Câmara Cível
- Número: 0019721-66.2020.8.08.0024 - Magistrado: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Classe: APELAÇÃO CÍVEL - Assunto: Processo Disciplinar / Sindicância) (destaquei)

Diante de todo o exposto,
CONHEÇO
do recurso de Apelação Cível interposto, rejeito a preliminar suscitada e, no tocante ao mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença objurgada.

Outrossim, em razão da negativa de provimento, majoro a verba honorária recursal em 2% (dois por cento) sobre o valor da causa, nos moldes do art. 85, § 11, do CPC, devendo ser respeitada a gratuidade concedida.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS VOGAIS

031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar